Tribunal: TJMT
Processo: 1028789-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1028789-56.2018.8.11.0041
RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
RECORRIDO: MAURICIO CESAR DE ARRUDA E SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado, Id n. 28895980:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR TELEGRAMA – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura. A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.” (Ap 1028789-56.2018.811.0041, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
O Banco Recorrente alega violação ao art. 2o do §2o do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou comprovada a mora do devedor fiduciário em virtude da notificação extrajudicial emitida pelos correios via Telegrama Digital.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 34825978 e n. 41820463
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 41812994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, no referido recurso discute-se sobre a constituição em mora do Devedor Fiduciário, que supostamente restou incontroverso nos autos, uma vez que deixou de cumprir a obrigação assumida contratualmente, bem como com a notificação extrajudicial emitida pelos Correios via Telegrama Digital.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV